Tribunal: TJDFT
Processo: 0704317-30.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704317-30.2025.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PATRIK GEORGE MIRANDA DE TOLEDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 74315460. Promova-se o cadastramento do Banco J. Safra S.A. como terceiro interessado nos autos. Retire o processo da pauta. Requeira o Banco J. Safra o que entender de direito, no prazo de 10 dias. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator